Tribunal: TJBA
Processo: 8011323-33.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011323-33.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ASA BRANCA SERVICOS DE CONSTRUCAO SPE LTDA e outros

Advogado(s)
:
NAGILLA LARISSA GOMES SANTIAGO LEITE, DERNILTON LEITE NUNES

APELADO: LUCAS CARDOSO DE LIMA GOMES e outros

Advogado(s)
:
MICHELLE DA LUZ BASTOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. SUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONSTRUTORA. REPARAÇÃO DOS DEFEITOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais proposta por adquirentes de imóvel em face das construtoras responsáveis pela obra, condenando-as solidariamente a realizar reparos para sanar vícios construtivos identificados no imóvel, no prazo de 30 dias, sob pena de custeio das obras, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. Os autores alegaram a existência de diversos defeitos após a entrega do imóvel, tais como infiltrações, fissuras nas paredes, desalinhamento de portas e janelas, problemas em acabamentos e instalações sanitárias. As rés recorreram sustentando nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de audiência de instrução, e, no mérito, pugnando pela improcedência dos pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o indeferimento da audiência de instrução e julgamento configurou cerceamento de defesa; e (ii) estabelecer se restou comprovada a existência de vícios construtivos aptos a ensejar a obrigação de reparo e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O juiz, como destinatário da prova, pode indeferir a produção de provas desnecessárias ou protelatórias quando constatar a suficiência do conjunto probatório, nos termos do art. 370 do CPC, não havendo cerceamento de defesa quando a decisão é devidamente fundamentada.

4. O indeferimento da audiência de instrução e julgamento mostra-se legítimo quando a controvérsia pode ser adequadamente solucionada a partir da prova documental constante dos autos e as partes não demonstram a imprescindibilidade da prova oral.

5. A relação estabelecida entre adquirentes de imóvel e construtoras configura relação de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor e a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos vícios do produto.

6. As fotografias e demais documentos juntados aos autos comprovam a existência de vícios construtivos no imóvel, consistentes em infiltrações, fissuras, desalinhamento de portas e janelas e falhas de acabamento, evidenciando a inadequação do bem ao fim a que se destina.

7. Compete às construtoras demonstrar a ocorrência de excludente de responsabilidade, como culpa exclusiva do consumidor ou fato de terceiro, ônus do qual não se desincumbiram, limitando-se a apresentar alegações genéricas desacompanhadas de prova técnica.

8. A expedição de habite-se ou a assinatura de termo de recebimento do imóvel não afasta a responsabilidade do construtor por vícios construtivos que se manifestam com o uso, tampouco implica renúncia do consumidor às garantias legais.

9. A entrega de imóvel com múltiplos defeitos construtivos, somada à resistência das fornecedoras em solucionar os problemas na via administrativa, ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano e configura dano moral indenizável.

10. O valor da indenização fixado em R$ 10.000,00 mostra-se proporcional e adequado às circunstâncias do caso, atendendo às funções compensatória e pedagógica da responsabilidade civil.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso improvido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CDC, arts. 12, 18, 26 e 51, I; CC, art. 618; CPC, arts. 370, 373, I, e 85, §11.

j
urisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação nº 0503228-58.2014.8.05.0150, Rel. Des. Márcia Borges Faria, j. 20.01.2020; TJ-BA, Apelação nº 8022600-46.2022.8.05.0080, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 15.10.2025.

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Cível n°

8011323-33.2022.8.05.0080
, em que figura como Apelante
s

ASA BRANCA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO SPE – LTDA. e F. SOUZA CONSTRU
ÇÕ
ES E INCORPORA
ÇÕ
ES LTDA. - ME
e,
apelado
s
,
KESIA JAQUELINE DE OLIVEIRA SILVA SANTOS GOMES
e
Outro
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEG
AR
PROVIMENTO

ao apelo, pelas razões expostas no voto condutor.

RM07